Tribunal: TJBA
Processo: 8090898-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090898-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, BRUNO MEDEIROS DURAO, YURI ELIAS ALBERTINO

APELADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA DE FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS VINCULADA AO VALOR DO BEM. LEGALIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. LIBERDADE DE FIXAÇÃO. SÚMULA 538 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ADESÃO VOLUNTÁRIA. VENDA CASADA CONFIGURADA. TEMA 972 DO STJ. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de abusividade em contrato de consórcio para aquisição de veículo, especialmente quanto à alegada capitalização de juros, incidência de encargos indevidos e suposta onerosidade excessiva das parcelas após a contemplação da carta de crédito.

2.

Os contratos de consórcio possuem natureza jurídica própria, constituindo modalidade de autofinanciamento coletivo disciplinada pela Lei nº 11.795/2008, não se confundindo com operações de crédito ou financiamento bancário.

3.

Inexistência de juros remuneratórios ou capitalização de juros em contratos de consórcio, uma vez que a remuneração da administradora decorre da taxa de administração e das despesas de gestão do grupo.

4.

A variação das parcelas vinculada à atualização do valor do bem consorciado constitui característica inerente ao sistema de consórcios, destinada a preservar o poder aquisitivo da carta de crédito e garantir o equilíbrio econômico-financeiro do grupo.

5.

Taxa de administração regularmente pactuada e compatível com a autonomia contratual admitida para a modalidade, sendo lícita sua fixação ainda que superior a dez por cento, conforme entendimento consolidado na Súmula 538 do STJ.

6.

Ausência de comprovação concreta de abusividade contratual ou onerosidade excessiva que autorize a revisão judicial das cláusulas pactuadas, nos termos dos arts. 6º, III e V, e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

7.

Seguro prestamista. Ausência de demonstração de adesão voluntária do consumidor ou de possibilidade de escolha da seguradora. Configuração de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 972 dos recursos repetitivos.

8.

Restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista. Devolução simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição demandada.

9.

Inexistência de dano moral, porquanto a controvérsia decorre de relação contratual e não demonstrada conduta ilícita capaz de ultrapassar o mero dissabor cotidiano.

10.

Sucumbência recíproca fixada na proporção de 60% para a parte autora e 40% para a ré, suspensa a exigibilidade em relação à autora em razão da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).

11.

Honorários advocatícios mantidos no percentual fixado na sentença, afastada a majoração recursal, nos termos do Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação nº 8090898-65.2024.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII